Tribunal: TJPA
Processo: 0812893-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812893-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO VITOR DA SILVA PINHO GUIMARAES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO MÉDICO NA CASA PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1
.
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

2. A defesa técnica postula a reforma da decisão, a fim de que seja deferido o pedido de prisão domiciliar, posto que o apenado estaria acometido de doença grave e a Casa penal não teria condições de oferecer tratamento médico adequado.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos para a concessão do benefício da prisão domiciliar, em relação a presos em regime fechado ou semiaberto, quais sejam: a) estar o apenado acometido de doença grave; b) e o estabelecimento prisional não oferece o tratamento médico adequado e necessário.

III. Razões de decidir:

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, admite a concessão da prisão domiciliar humanitária, beneficiando presos que estiverem cumprindo pena em regime fechado e semiaberto, desde que comprovada situação de excepcionalidade, a partir da demonstração que o apenado sofre de doença grave e há total impossibilidade de receber, no estabelecimento prisional, tratamento e cuidados médicos adequados.

5. Na espécie, o Juízo a quo destacou que a SEAP/PA encaminhou relatório e atestado médico informando que o apenado restabeleceu o tratamento especializado para psoríase, recebendo atenção médica e medicamentosa disponibilizada pela unidade prisional.

6. Dessa forma, verifica-se que não há o que ser modificado na decisão, vez que não foram preenchidos os requisitos para concessão do benefício da prisão domiciliar em caráter excepcional, posto que o estabelecimento prisional está oferecendo tratamento médico adequado ao apenado.

IV. Dispositivo e tese:

7. Prisão domiciliar não concedida. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no HC n. 896.144/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.

Dispositivos relevantes citados:

art. 117 da Lei de Execução Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pela
Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0812893-86.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: JOAO VITOR DA SILVA PINHO GUIMARAES

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em execução penal interposto por
JOÃO VITOR DA SILVA PINHO GUIMARAES
contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar (ID-21239360).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja deferido o pedido de prisão domiciliar, posto que no estabelecimento prisional o agravante não teria como receber tratamento médico adequado (ID-21239356).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo provimento do recurso (ID-21239359).

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada (ID-21239361).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID-21454676).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

1.

DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA

A defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja deferido o pedido de prisão domiciliar, posto que no estabelecimento prisional o agravante não teria como receber tratamento médico adequado.

Nesse sentido, aduz que o agravante é portador doença grave, artrite psoriásica com lesões cutâneas eritematopapulodescamativas difusas e pruriginosas, precisando de tratamento contínuo sem previsão de alta. Todavia, sua condição de réu preso o impede de receber o tratamento adequado.

Além disso, argumenta que a doença estaria se agravando, motivo pelo qual o apenado deveria realizar tratamento com uso de imunobiológico, (Cosentyx secunquinumabe 150 mml injetável), conforme indicado pelo médico. Entretando, no ambiente carcerário referido tratamento seria inviável.

Por fim, assevera que a condição de saúde do apenado exige tratamento médico contínuo e cuidados adequados, inclusive em elação a sua dieta, o que não é fornecido pelo Estado no cárcere.

Sendo assim, requer a concessão a prisão domiciliar humanitária ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Pois bem, em relação à prisão domiciliar, dispõe o art. 17 da Lei de Execução Penal que somente será admitida aos apenados submetidos a regime aberto, desde que atendam algum dos requisitos: (i) idade superior a setenta anos; (ii) portar doença grave; (iii) mulher com filho menor ou com deficiência; (iv) ou gestante.

Além dessas hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, admite a concessão da prisão domiciliar humanitária, beneficiando presos que estiverem cumprindo pena em regime fechado e semiaberto, desde que comprovada situação de excepcionalidade, a partir da demonstração que o apenado sofre de doença grave e há total impossibilidade de receber, no estabelecimento prisional, tratamento e cuidados médicos adequados.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO RETIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE CONDENADA A CUMPRIR PENA EM REGIME FECHADO. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO ADEQUADO PRESTADO PELO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, as instâncias ordinárias atestaram que não fora demonstrada "a ausência de assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico e farmacêutico, no estabelecimento em que a Paciente cumprirá a sua pena, conforme estabelece o artigo 14 da Lei de Execuções Penais, não há que se falar em iminência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via" (e-STJ fls. 158/159).

2. Via de regra, o art. 117, caput, e inciso II da Lei de Execução Penal, só admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, este Tribunal tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave e se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado.

3. No caso, todavia, apesar da gravidade do estado de saúde da paciente, nota-se que o Estado vem adotando medidas necessárias para a preservação da integridade física da acusada, não tendo a defesa, outrossim, comprovado a ausência de condições da unidade prisional, em fornecer o devido acompanhamento médico.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 896.144/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

No presente caso, na decisão agravada, o Juízo
a quo,
destacou que a SEAP/PA encaminhou relatório e atestado médico informando que o apenado restabeleceu o tratamento especializado para psoríase, recebendo atenção médica e medicamentosa disponibilizada pela unidade prisional (ID-21239360).

Dessa forma, verifica-se que não há o que ser modificado na decisão, vez que não foram preenchidos os requisitos para concessão do benefício da prisão domiciliar em caráter excepcional, posto que o estabelecimento prisional está oferecendo tratamento médico adequado ao apenado.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/02/2025